Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA..
1. Apelação do réu contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor dos apelados, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único do CPC, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I do CPC.
2. Escorreita a sentença no sentido de que o acordo acostado, assim com a sentença que o homologa, não configura título judicial a amparar o presente cumprimento de sentença, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, extrai-se dos autos que os contratos de prestação de serviços celebrados pela apelante foram rescindidos muito antes da data em que celebrado o acordo acostado aos autos, portanto, não atuavam eles no patrocínio da causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.